Tribunal: TJMT
Processo: 0001666-73.2016.8.11.0008
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001666-73.2016.8.11.0008

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CICERO DA SILVA VIEIRA - CPF: 061.613.058-95 (APELADO), HUMBERTO SCHNEIDER IBANEZ - CPF: 531.338.381-72 (ADVOGADO), CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA - CPF: 837.337.959-20 (ADVOGADO), EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (APELANTE), MARCIO GLEY DA SILVA - CPF: 419.857.611-49 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 086.207.841-53 (ADVOGADO), ARNALDO LUIZ PEREIRA - CPF: 288.148.866-87 (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - CPF: 000.197.291-03 (ADVOGADO), OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - CPF: 890.103.701-78 (ADVOGADO), ODAIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 710.017.431-72 (APELADO), EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE QUE ATRAVESSAVA A VIA – PEDESTRE ATINGIDO NO MEIO DA PISTA – TRAVESSIA INICIADA ANTES DA MANOBRA DE CONVERSÃO REALIZADA PELO MOTORISTA – DESATENÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE UM MOTOCICLISTA ATRAPALHOU A VISÃO – DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES PREVISTOS NOS ARTIGOS 28, 34, 36 E 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA – ABSOLVIÇÃO DA ESFERA CRIMINAL – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À EXISTÊNCIA E À AUTORIA DO ATROPELAMENTO – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS – BASE DE CÁLCULO CORRETA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INOCORRIDA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1.

Age com imprudência e culpa exclusiva o motorista que, desatento, realiza conversão e, deixando de ceder passagem, atropela, no meio da pista, pedestre que já havia iniciado a travessia anteriormente. Violação dos artigos 28, 34, 36 e 38, parágrafo único, do Código de Trânsito.

2. A absolvição no âmbito criminal não afasta a responsabilidade civil quando não há dúvida a respeito da existência do fato e da autoria. Art. 935 do Código Civil.

3. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Súmula n.o 326 do STJ.

4. Havendo condenação, deve ela ser adotada como base de cálculo dos honorários de sucumbência. Ordem de preferência do art. 85, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Arnaldo Luiz Pereira
, com o escopo de reformar a sentença que, nos autos da ação de indenização por acidente de trânsito proposta por
Cícero da Silva Vieira
e
Odair da Silva Vieira
, julgou
procedente
o pedido inicial para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de indenização por danos morais, além das custas e honorários de sucumbência, no patamar de 10% sobre o valor da condenação.

O réu apelante sustenta que a sentença desconsiderou as provas produzidas na fase instrutória. Alega que, ao contrário da fundamentação do
decisum
, comprovou que não fazia uso de aparelho celular no momento do atropelamento. Defende que a sentença se pautou exclusivamente no depoimento contraditório de uma das testemunhas, que apresentou versões distintas na fase administrativa e na audiência de instrução. Afirma que o acervo probatório não evidencia qualquer infração de trânsito imputável ao motorista, mas sim, a culpa exclusiva da vítima, que, incautamente, teria atravessado a via em local inapropriado, fora da faixa de pedestres.

Ao final, menciona ter sido absolvido no âmbito criminal e pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais e a redistribuição ou alteração da base de cálculo dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões no id. 124282273 – 680.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação indenizatória decorrente do acidente de trânsito que provocou o óbito de Dilma da Silva Vieira, esposa do primeiro autor e mãe do segundo.

Segundo a inicial, o óbito foi provocado pelo réu Arnaldo Luiz Pereira, que, conduzindo o automóvel Fiat Uno Mille pertencente à corré EMPAER (Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural S/A), atropelou a Sra. Dilma, que atravessava a pé uma via urbana do Município de Barra do Bugres.

Os autores defenderam que o motorista agiu com imprudência. Alegaram que o local oferecia ampla visão ao condutor, inclusive em relação aos pedestres que atravessavam a via, o que bastaria para evitar o acidente. Afirmaram, ainda, que o motorista utilizava aparelho celular no momento em que atropelou a vítima.

Com essa narrativa, postularam a condenação dos réus, motorista e proprietário do veículo, ao pagamento de indenização por danos morais.

Após audiência de instrução, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido inicial, conforme relatado.

Resumida a controvérsia, passo ao exame de mérito.

De fato, a alegação de que o apelante utilizava o aparelho celular no momento do acidente não foi suficientemente comprovada nos autos.

Tal alegação é embasada no depoimento da testemunha Valtemir Soares Teixeira, que, tanto na fase investigativa quanto na audiência de instrução realizada nestes autos, afirmou que o réu confessou a um socorrista do SAMU o uso indevido do celular.

Ocorre que ambos os socorristas que atenderam a vítima, Márcio Antônio da Silva e Márcio José Alves Sobrinho, prestaram depoimentos à autoridade policial e afirmaram
não terem ouvido
a suposta confissão do motorista (id. 124282273 – 347 e 353). Essa versão foi, inclusive, ratificada pelo primeiro socorrista ao ser ouvido na audiência de instrução realizada neste processo.

Além disso, o réu apresentou extrato de ligações telefônicas (id. 124282273 – 199), que indica não ter realizado ou recebido telefonemas por meio do aparelho celular no horário que antecedeu o acidente.

Entretanto, ainda que não tenha utilizado o aparelho celular na condução do automóvel, o acervo probatório demonstra que o réu agiu de maneira ilícita e imprudente.

Com efeito, a rigor do art. 28 do CTB, o condutor de automóvel deve, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. E o art. 29, §2o, do mesmo código, atribui aos veículos de maior porte a responsabilidade pela segurança dos demais veículos e transeuntes.

No caso, a teor do Boletim de Acidente de Trânsito apresentado no id. 124282273 – 49, o réu afirmou à autoridade policial que, no momento do atropelamento, teve a visibilidade prejudicada por uma motocicleta que transitava pela via. Disso se infere que o motorista estava desatento e não cumpriu seu dever geral de cuidado, deixando de visualizar e se surpreendendo com a pedestre que atravessava a via; tanto que sequer foram encontradas marcas de frenagem no local do sinistro.

Ainda que a vítima estivesse cruzando a via fora da faixa de pedestres, não há provas suficientes de que existia uma faixa apropriada
em uma distância de até cinquenta metros
, para efeito do art. 69 do CTB,
in verbis
:

“Art. 69. Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas
sempre que estas existirem numa distância de até cinqüenta metros dele
, observadas as seguintes disposições”

De qualquer modo, eventual travessia irregular não eximiria o motorista da responsabilidade de garantir a segurança da pedestre.

Como afirmado por ambos os socorristas que compareceram no local do sinistro (id. 124282273 – 353) e reiterado no depoimento da testemunha Valtemir Soares Teixeira, a vítima já estava no “meio da rua” quando foi atropelada. Logo, a pedestre já havia iniciado a travessia e tinha preferência quando o réu deixou a rotatória e se deslocou em sua direção.

Nesse cenário, ao realizar a manobra de conversão, o motorista tinha o dever legal de se atentar à presença da pedestre e adotar medidas para evitar o acidente, reduzindo a velocidade ou detendo o veículo para ceder passagem, conforme artigos 34, 36 e 38, parágrafo único, do CTB:

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la
sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele
, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via,
deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando
.

Art. 38.
Antes de entrar à direita
ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros,
o condutor deverá
:

Parágrafo único.
Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas
, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.”

Assim, a conduta imprudente do réu revela a sua culpa exclusiva pelo acidente fatal, devendo, por consequência, responder pelos prejuízos suportados pelos familiares da vítima.

A alegada absolvição no âmbito criminal não afasta a responsabilidade civil, considerando que não há dúvida a respeito da existência e da autoria do atropelamento, nos moldes do art. 935 do Código Civil:

“Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”

O dano moral decorrente da morte da mãe de um dos autores, esposa do outro, é presumido e dispensa maiores digressões.

No arbitramento da indenização correspondente, deve ser avaliado o grau de culpa do ofensor, a gravidade e a repercussão da ofensa e o nível socioeconômico dos envolvidos, sempre com apreço pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na espécie, o valor indenizatório, arbitrado no patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais), além de compatível com os parâmetros mencionados, é equivalente ao montante normalmente fixado por esta Câmara em casos correlatos, de modo que deve ser mantido.

O pedido de redistribuição do ônus sucumbencial também não merece deferimento. Afinal, nos termos da Súmula n.o 326 do STJ, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

Também não há que se falar na alteração da base de cálculo dos honorários de sucumbência.

No julgamento do REsp n.o 1746072/PR, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a ordem de preferência da base de cálculo dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, §2o do CPC, é obrigatória:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015,
ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o).
PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4
. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

Considerando que, no caso concreto, houve condenação em pecúnia, correta a utilização do valor correspondente como base de cálculo do ônus sucumbencial, em observância à ordem de preferência do art. 85, §2o do CPC.

Portanto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023